Tribunal: TJDFT
Processo: 0700278-85.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700278-85.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUZANA MARLI SANTOS DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de certidão da Secretaria do juízo processante intimando o autor para juntar contrato de honorários advocatícios que contenha informação sobre a ação ajuizada. Requer o reconhecimento judicial de que o contrato de honorários advocatícios acostado ao processo atende à norma de regência. DECIDO. O agravo de instrumento é manifestamente inadmissível. Dispõe o artigo 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais: Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. De outra parte, na forma do art. 203 do CPC “Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.” A certidão do ofício judicial não se encontra entre as espécies de atos judiciais, que eventualmente possa gerar risco de dano para parte, a desafiar algum recurso. ANTE O EXPOSTO, em face à manifesta inadmissibilidade, não conheço do recurso. Custas pelo agravante. (e) Brasília/DF, 16 de março de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito